Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711417-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL MENDES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ERRO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LAPSO MANIFESTO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Preliminar rejeitada. 1.1- O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos. 1.2 - A mera troca de uma letra na indicação do endereço do réu no mandado de busca e apreensão, trata-se de lapso manifesto, que não tem o condão de afastar a legalidade da investigação ou a situação de flagrante do apelante, desde que cumprido em endereço vinculado ao investigado. 2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade. 3. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes. 4. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo em vista que a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado matinha drogas em sua casa com a destinação para difusão e não apenas o uso pessoal. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, em relação ao pedido de desclassificação do delito que: “A Jurisdição ordinária concluiu pela condenação da Ré pelo crime de tráfico de drogas, refutando as teses absolutória e desclassificatória (...) 2. Nesse cenário, para o Superior Tribunal de Justiça decidir em sentido contrário, teria de revolver todo o acervo fático probatório dos autos, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). Acrescente-se, ainda, que a Corte Superior possui o entendimento de que: “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025